Tribunal: CARF
Processo: 11610.000502/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000502/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
SHIGEMITU MASUHIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Súmula CARF no 123
Considerando que o procedimento administrativo tributário se pauta pela
legalidade, ainda que não alegada pelo contribuinte a decadência pode ser
reconhecida de oficio em sede de julgamento.
Nos termos da Súmula CARF no 123, o Imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2001, ano-calendário de 2000, em decorrência de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000502/2006-72
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000502/2006-72

rendimentos tributáveis, decorrente de ação trabalhista, conforme Auto de Infração constante das
fls. 42 a 49; de acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Omissao de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica - omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício, relativos ao exercício 2001, ano-calendário 2000.
Incluído o rendimento tributável decorrente de ação trabalhista, considerados
indevidamente rendimentos isentos por Fonte Pagadora: TRW Automotive South América
S/A. R$ 192.783,89.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em suma,
que se encontrava em estabilidade provisória até a obtenção da aposentadoria, conforme acordo
judicial; que se trata indenização por perdas e danos, isenta de qualquer de tributação, pois
oriunda conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais da Justiça do Trabalho.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, conforme decisão assim ementada (fls.
92):
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS. AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
apenas os rendimentos relacionados no art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988;
quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a eles dada,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência dos tribunais limitam-se tão-somente àqueles que
fizeram parte da respectiva ação, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 7/6/2010 (fls. 104), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 30/6/2010 (fls. 173), no qual, em suma, alega que o STJ já teria
decidido pela não incidência de tributação sobre a indenização da estabilidade provisória;
contesta a decisão recorrida quanto aos fundamentos de que a tributação independe da
denominação dos rendimentos e também quanto à interpretação literal prevista no art. 111 do
CTN, sustentando não haver tratamento isonômico por parte da Administração Tributária, uma
vez que no caso de PDV se reconhece a isenção; colaciona jurisprudência do STJ que
confirmaria a isenção sobre indenização da estabilidade provisória; discorre sobre a isenção das
verbas recebidas, que são relativas a:
1 - Multa indenizatória + juros + correção, por atraso no pagamento das verbas
rescisórias do 13o SaIário de 1991;
2 - Exclusão das Férias +1/3 + juros + correção 11/92 indenizadas;
3 - Exclusão das Férias + 1/3 + juros + correção de 11/93 indenizadas;
4 - Exclusão da Correção Monetária pelo depósito em poupança na CEF;
5 -Exclusão dos Juros de Mora e Correção Monetária;
6 - Isenção do Principal + Correção Monetária + Juros com argumentos
apresentados exaustivamente no item II. 2.1 do recurso;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000502/2006-72

7 - Inclusão do pagamento de honorários advocatícios nas deduções do Auto de
Infração.
Requer a o reconhecimento da isenção e a restituição total do Imposto de Renda
Retido.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminarmente, antes de adentrar no mérito, noto que o crédito tributário
apurado no lançamento está extinto pela decadência.
Inicialmente cito a Súmula Carf no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma das alterações promovidas pelo lançamento, conforme fls. 44 e 46 foi:
ALTERAÇÃO NO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
INCLUSÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ALTERADO O IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA RS 39.240,95, SENDO INCLUÍDA A
DIFERENÇA DE IMPOSTO DE RENDA R$ 24.586,54 REFERENTE AOS JUROS DE
MORA CALCULADOS SOBRE OS RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA
CONTRA A EMPRESA TRW AUTOMQTIVE SOUTH AMÉRICA. VALORES
APURADOS CONFORME TERMO DE _ CONSTATAÇÃO FISCAL EM ANEXO.
INTEGRANTE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO.
Dessa forma, não há dúvidas que no caso houve Imposto de Renda Retido na
Fonte, informado originalmente pelo contribuinte e ainda acrescentado pela fiscalização, de
forma que a contagem do prazo decadencial deve observar a regra prevista no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em relação aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, de forma
que no caso concreto o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2000, de forma que o prazo
decadencial teve início em 01.01.2001, encerrando em 31 de dezembro de 2005.
A data da lavratura do Auto de Infração foi 22/03/2006, o que pode ser
confirmado às fls. 42 (data da assinatura do auditor-fiscal), o seja, quando já decaído o direito de
a Fazenda constituir o crédito tributário pelo lançamento, de forma que, mesmo não tendo sido
alegado pelo contribuinte, deve-se reconhecer de ofício a decadência e declarar extinto o crédito
tributário apurado no lançamento de ofício, devendo prevalecer as informações prestadas pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a
decadência do lançamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000502/2006-72

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital